Tribunal: TJDFT
Processo: 0747436-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra elevado e desproporcional em relação à capacidade do alimentante, tem-se por viabilizada a pretensão recursal de minoração do quantum fixado.
3. Recurso conhecido e provido.